Tribunal: TJDFT
Processo: 0008788-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008788-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Por intermédio da petição de id 13131163, protocolizada no dia 10/12/2019, o Exequente, pugna “pelo prosseguimento ao feito mediante a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo.” Instado a se manifestar (id 13262351), o Distrito Federal, no dia 2/1/2020, informou que “não se opõe ao prosseguimento do feito como requerido pelo SINDIRETA, devendo ser implementada a nova fórmula de cálculo para os exequentes que não a renunciaram expressamente.” (id 13432124 e 13450712) Registre-se que, no despacho de id 14582045, proferido no dia 28/2/2020, este Relator determinou a intimação do Distrito Federal “para se manifestar sobre o pedido de desistência de renúncias e o consequente prosseguimento do feito, em relação aos substituídos processualmente FRANCISCO GOMES DOS SANTOS, FRANCISCO SANTOS DE BRITO, GENI ALVES PIMENTA, FRANCISCO DAS CHAGAS MELÃO e FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA, veiculados pelo exequente ao ID 11768826.” Na petição de id 15046434, protocolizada no dia 17/3/2020, o Distrito Federal informou que “não se opõe aos pedidos de desistência das renúncias à correção monetária pelo IPCA, desde que não tenham sido homologadas por este juízo.” Cabe pontuar que, por intermédio da manifestação de id 9666280, protocolizada no dia 2/7/2019, o Distrito Federal havia informado “que concorda com o pedido de renúncia dos exequentes Francisco Gomes Dos Santos, Francisco Santos de Brito, Geni Alves Pimenta, Francisco das Chagas Melão e Francisco de Assis de Souza, de forma irrevogável e irretratável, ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, conforme suscitado pelos próprios exequentes, além de desistir de eventuais embargos à execução e recurso extraordinário interpostos em relação aos exequentes.” (grifo nosso) Na petição de id 9666140, protocolizada no dia 24/5/2019, Francisco Gomes dos Santos, Francisco Santos de Brito, Geni Alves Pimenta, Francisco das Chagas Melão e Francisco de Assis de Souza apresentaram renúncia ao direito de correção monetária pelo IPCA-E e pugnaram pelo “desobrestamento” do feito em relação aos Requerentes, além das seguintes providências: “a) expedição de ofício a CORPRE ratificando o precatório de fl. 728 e informando que não há óbice algum ao processamento e pagamento do PCT 2017 00 2 017163-6, o qual foi suspenso nos termos da decisão, em anexo; b) o cumprimento da decisão de fl(s). 735/736, remetendo-se os autos à douta contadoria judicial; e c) a apreciação da(s) petição(ões) de fl(s). 758, itens “a” e “c”.” Cabe esclarecer que o precatório de fl. 728, mencionado na petição de id 9666140, foi expedido em favor de Francisco Gomes dos Santos e Francisco Santos de Brito (id 9666244), sem destaque da verba honorária contratual. Registre-se, ainda em relação ao que foi tratado na petição de id 9666140, que Francisco das Chagas Melão e Francisco de Assis de Souza, por meio da mencionada petição de fls. 758-759 (id 9666258), protocolizada no dia 18/12/2017, fizeram a opção pela expedição de precatório nos termos do acordo celebrado entre o Sindireta/DF e o Distrito Federal, e pugnaram pela (a) remessa dos autos à contadoria judicial; (c) homologação dos novos cálculos e, passo seguinte, a expedição do competente precatório, com pagamento do adiantamento preferencial previsto no § 2o do art. 100 da CRFB, regulamentado pelo art. 10, § 2o, da Resolução 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça, pois os substituídos são maiores de 60 (sessenta) anos “e/ou” são doentes graves. Destaca-se que, por intermédio da petição de id 9666274, protocolizada no dia 13/2/2019, o Distrito Federal manifestou concordância com a expedição do precatório em favor de Francisco das Chagas Melão e Francisco de Assis de Souza, “com vínculo funcional (fls. 539 e 541) e filiação sindical (fls. 535) devidamente comprovados, sem notícia de litispendência – cf. fl. 551-552 e 557-558.” Cabe salientar que, no dia 29/8/2017, o Distrito Federal protocolizou a petição de id 96666246, por meio da qual apontou que a presente execução ainda interessa aos exequentes (1) Francisco das Chagas Melão, (2) Francisco de Assis Andrade, (3) Francisco de Assis Souza, (4) Francisco Freire Lima, (5) Francisco Mociene Cunha de Sousa, (6) Geni Alves Pimenta, (7) Germana Maria Silva Serrano e (8) Gervásio Nunes de Oliveira Alves. Na mesma oportunidade, o Distrito Federal sublinhou que Francisco Gomes dos Santos (fl. 616), Francisco Santos de Brito (fl. 616) e Geni Alves Pimenta (fl. 712) já haviam aderido ao acordo. Em relação a Geni, o peticionário manifestou concordância com a expedição de precatório. Por fim, o ente federativo apontou que o pedido de reconhecimento de existência de litispendência/coisa julgada em relação ao servidor Francisco de Assis Andrade se encontrava pendente de apreciação. Ressalta-se que, por meio da decisão de id 9666247, prolatada no dia 14/9/2017, declarou-se saneado o processo em relação a servidora Geni Alves Pimenta e, passo seguinte, determinou-se “a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de seus respectivos cálculos, observando-se o disposto nas cláusulas 6a e 7a do mencionado acordo (fls. 624-626) e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), deferidos às fls. 650-652.” É o breve relatório. Decido. Conforme decisão de id 11500028, proferida no dia 26/9/2019, o processo foi suspenso até a definição, pela Suprema Corte, da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – mediante o trânsito em julgado do acórdão paradigma ou a modulação de seus efeitos. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, por maioria de votos, rejeitou todos os embargos de declaração opostos contra o julgado prolatado no RE 870.947/SE e decidiu não modular os efeitos da decisão embargada (ED-segundos, Relator: Min. Luiz Fux, Relator p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, DJe-019, divulgado em 31/1/2020; publicado em 3/2/2020). Nesse contexto, como consignou o Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes, redator do acórdão, ao final de seu voto, a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009, foi preservada. Ou seja, os efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo recurso extremo devem retroagir à origem da norma em questão, 30/6/2009, data de sua entrada em vigor. Quanto ao índice de correção monetária a ser adotado nas condenações impostas à Fazenda Pública, em substituição ao índice de remuneração da poupança afastado pela declaração de inconstitucionalidade em comento, decidiu o Ministro Luiz Fux, relator do julgado de mérito proferido no RE 870.947/SE, em seu voto condutor, confirmado, então, em sede de embargos de declaração: (...) A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide (grifo nosso). Publicado, pois, o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo colendo STF no mencionado recurso extraordinário. Superado esse primeiro ponto, em face da ausência de divergência entre as partes, homologo a desistência das renúncias apresentadas quanto à correção monetária pelo IPCA-E, em relação aos substituídos processualmente Francisco Gomes dos Santos, Francisco Santos de Brito, Geni Alves Pimenta, Francisco das Chagas Melão e Francisco de Assis de Souza. No que tange ao modo de pagamento do crédito, aos id’s 9666238 e 9666258, Geni Alves Pimenta, Francisco das Chagas Melão e Francisco de Assis de Souza, respectivamente, optaram pela expedição de precatório. Em relação a Francisco Gomes dos Santos e Francisco Santos de Brito, conforme relatado, o precatório já foi expedido. Portanto, em relação aos citados substituídos, encontra-se preclusa qualquer discussão a respeito ao modo de pagamento dos respectivos créditos, os quais deverão observar a sistemática do precatório. Dessa feita, diante da retomada da marcha processual, antes de determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, com o escopo de melhor clarear a situação processual de todos os substituídos processuais, ouça-se as partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem, sobre eventuais pedidos ainda pendentes de apreciação, bem como se permanece hígido algum recurso interposto. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador